Tribunal: TJES
Processo: 0000086-46.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000086-46.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA LUCIA FERREIRA CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, DO ART. 339, DO CP
.

IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO COERENTES ENTRE SI
.
NÃO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO POR FORÇA DE PORTARIA.
DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos em juízo convergentes no sentido de que a ré tinha ciência de que a vítima não tinha cometido os crimes dos quais foi acusada.

2. Após registro do boletim unificado e do requerimento de medidas protetivas de urgência, foi instaurado inquérito policial, consumando-se o crime de denunciação caluniosa.

3. Considerando que a acusada agrediu fisicamente e verbalmente a vítima, correta a desvaloração das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

4. A concessão das medidas protetivas de urgência, que foram requeridas pela acusada, resultaram na proibição da vítima de ver suas filhas, o que é suficiente para desvalorar a consequência do crime e exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

5.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

6. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Em suas razões, pleiteia a Defesa pela absolvição da acusada ante ausência de provas suficientes para ensejar condenação, ou então a absolvição por atipicidade da conduta; subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa; a aplicação da pena em seu mínimo legal; e concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença, negando-se, assim, provimento ao recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4500174), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Em suas razões, pleiteia a Defesa pela absolvição da acusada ante ausência de provas suficientes para ensejar condenação, ou a absolvição por atipicidade da conduta; subsidiariamente, requer o reconhecimento da tentativa; a aplicação da pena em seu mínimo legal; e concessão da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Embora não tenha sido objeto de irresignação por parte da defesa técnica, para fins de contextualização, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime capitulado no art. 339 do Código Penal, narrando que, no dia 31 de janeiro de 2017, por volta das 15h30, a denunciada teria dado causa à instauração de investigação policial, alegando que teria sido vítima do crime de ameaça e crime contra a honra.

Conforme alegou em sede policial, o pai das suas filhas, Miquéas Rosa Pereira Filho, estaria tentando vê-las, momento em que a teria agredido com palavras. Ocorre, que as testemunhas que presenciaram o ocorrido, incluindo um policial militar, atestaram que a versão da apelante não era verídica.

Segundo a Defesa, não haveria nos autos prova suficiente para ensejar a condenação da acusada.

Passo então à análise da autoria e da materialidade.

Conforme se observa às fls. 09/10 dos autos, consta o Boletim Unificado de n° 31572067/2017, em que Ana Lúcia Ferreira da Silva narra, em sede policial, que Miquéas a teria chamado de “piranha” e “vagabunda” aos gritos. Relatou também que ele a teria dito: “Você vai me pagar sua desgraçada, você vai ver”, imputando, assim, a prática de crimes de ameaça e injúria.

Além disso, de acordo com o documento de fls. 12/13, a acusada, ainda, fez um requerimento de medidas protetivas de urgência, com fundamento nos fatos que narrou no boletim unificado supracitado.

Importa mencionar que todos os documentos acima citados foram assinados pela acusada, bem como havendo ela confirmado em Juízo o conteúdo de seus depoimentos em sede policial.

Com relação aos depoimentos prestados em Juízo, a vítima, pai das filhas da acusada, relatou que não proferiu ameaças nem ofensas a ela, e que a apelante, na ocasião, é quem o teria xingado e o agredido fisicamente com tapas.

Já a vizinha da acusada, Sra. Graziele Cristine dos Santos Xavier, relatou em juízo que viu o momento em que “após xingar muito, Ana Lúcia partiu para a agressão física contra Miquéas”. Relatou ainda que Miquéas não a ameaçou, e que tentou se afastar da acusada.

Em seguida, foi ouvida a mãe da acusada, Sra. Rosa da Silva Moraes, que por sua vez relatou que viu quando Miquéas chegou, dizendo que ele ficou do lado de fora da casa da apelante. Disse também, que Ana Lúcia “de repente... saiu de dentro da casa e foi até Miquéas agredindo-o fisicamente e verbalmente”. Relatou, ainda, que Miquéas “não abriu a boca para dizer um A”.

Dessa forma, percebe-se que todos os depoimentos foram, coerentes e harmônicos. Mister se faz destacar que, a Sra. Rosa da Silva Moraes, que prestou o depoimento acima, é mãe da acusada, tendo dito que, de fato, a agressão partiu da acusada, e não da vítima.

Portanto, ante a harmonia dos depoimentos, entendo que a acusada sabia da inocência da vítima quando foi à Delegacia para registrar, de maneira caluniosa, eventos que não ocorreram, conforme teriam ocorridos pela leitura do mencionado Boletim Unificado.

A jurisprudência entende pela necessidade da ciência do acusado acerca da inocência da vítima, para se configurar o crime em questão, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO. INTERESSE RECURSAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Os pleitos absolutórios por atipicidade da conduta - seja por ausência do dolo específico de imputar a alguém crime do qual o sabe inocente, seja pela ocorrência de crime impossível - , não foram previamente analisados pela Corte Regional sob o mesmo enfoque com que deduzidos nas razões do recurso especial, o que implica ausência de prequestionamento, consoante preleciona a Súmula n. 211/STJ, segundo a qual é "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
3.
O delito de denunciação atingiu a consumação, pois, ainda que a queixa-crime não tenha sido recebida, o recorrente levou ao conhecimento do poder judiciário fato desprovido de mínimo lastro probatório, movimentando a máquina pública de maneira indevida, o que, inclusive, deu ensejo à instauração de processo judicial e à realização de uma série de atos para a apuração de conduta da qual sabia ser a pessoa alvo da imputação inocente
.
4. Conforme precedente da Terceira Seção desta Corte, "à luz do princípio da independência funcional, a interposição de recurso por membro do Parquet em sentido oposto ao entendimento defendido nas alegações finais por outro representante ministerial não configura esvaziamento de interesse recursal, tampouco violação ao princípio da unidade e da independência funcional (art. 127, § 1º, da CF)" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1356402/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 07/05/2019). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.994.946/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Não obstante, valioso mencionar que, o registro do Boletim Unificado, resultou na instauração de inquérito policial, de n° 014/2017, por força de portaria, de n° 31572067/2017, observado às fls. 04/05 dos autos.

Ante todo o exposto, percebe-se que ficou comprovada a autoria, bem como a materialidade do delito, não cabendo a absolvição por insuficiência probatória, ante o robusto lastro probatório, nem mesmo por atipicidade, visto que os fatos narrados se enquadram no art. 339 do Código Penal.

Ainda, conforme mencionado, houve a instauração de inquérito policial por força de portaria, não cabendo a tese de cometimento do delito na forma tentada.

Defende então, a acusada, a necessidade de se fixar a pena em seu mínimo legal. Percebo que, na dosimetria, o MM Juízo
a quo
, valorou negativamente tão somente as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias e consequências do crime.

Com relação às circunstâncias, entendo que foi devida a majoração da pena, eis que o desferimento de tapas e xingamentos contra a vítima
extrapola o tipo penal, vez que não é inerente ao crime de denunciação caluniosa.

Em relação às consequências, entendo, também, como devidamente fundamentada a sua desvaloração, tendo em vista que, por força do deferimento das medidas protetivas de urgência
nos autos de n° 0000179-43.2017.8.08.0032,
a vítima foi privada de ver suas filhas, o que realmente extrapola as consequências inerentes ao tipo penal.

Por fim, a defesa da recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.